Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718917-40.2022.8.07.0016 APELANTE: BANCO CETELEM S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO CETELEM S.A. contra a Sentença de ID 53822574 - ID de origem 169565495, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0718917-40.2022.8.07.0016. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Transcorreu o prazo sem o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. O pagamento do preparo deve ser comprovado na interposição do recurso, consoante previsto no art. 1.007, caput, do mesmo Diploma Normativo. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, baixem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator